Tribunal: TJPA
Processo: 0003159-68.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003159-68.2017.8.14.0040

APELANTE: CRISTIANO GOMES DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NÃO PAGAMENTO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, OCASIONANDO A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIALDANO MORAL CONFIGURADO.

1
. Dano Moral caracterizado. Responsabilidade do Município pelo servidor, ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão do Poder Público não haver efetuado parte de sua remuneração
, logo, ao não adimplir com sua obrigação, incidiu em ilícito (art. 186, CC). Disso percebe-se reunidos os elementos da reparação civil.

2- Recurso de Apelo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Exmos. Desembargadores da Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Autor, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desa.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CRISTIANO GOMES DE JESUS
- ID.2819566, Pág. 1/8, contra sentença prolatada pelo douto juízo de direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ID. 2819513, pág.1/2, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, que julgou procedente os pedidos constantes da exordial.

Narrou o autor que é servidor público municipal, aprovado em concurso público no ano de 2007, como professor nível II; que possui graduação em matemática e graduação em física e atualmente está cursando especialização em gestão escolar; que o edital do concurso ao qual foi submetido previa para o cargo de professor em matemática nível II, a carga horária mínima de 10 (cem) horas; que de janeiro de 2012 até março de 2014, trabalhou na Escola Terezinha de Jesus, quando foi nomeado diretor da

Escola Dorothy Stang, cargo em que permaneceu até setembro de 2015.

Ao retornar para exercer novamente a função de professor de matemática nível II, teve sua carga horária reduzida para apenas 60 (sessenta) horas, perdurando tal situação até fevereiro de 2016.

Nesse sentido, ajuizou ação requerendo indenização por danos materiais e morais em face do ilícito praticado pela Municipalidade,

uma vez que deixou de efetuar o pagamento de suas despesas mensais, resultando na negativação de seu

nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, além de ser obrigado a interromper o tratamento de seu filho que possui comorbidades (autismo) haja vista ter ficado impossibilitado de arcar com as despesas do tratamento, decorrente da drástica redução ilegal

de sua remuneração.

Requereu a concessão da justiça gratuita

Ao receber a inicial, o juízo de piso apreciando o pedido de gratuidade, deferiu o pleito e determinou a citação do Ente Municipal apontado como réu – ID. 281 - Pág. 2.

Devidamente citado, o Município de Parauapebas apresentou contestação – ID.2819496 - Pág. 1/5 arguindo inexistência de dano moral e ausência de pressupostos de responsabilidade civil.

Sobreveio a sentença – ID.2819513 - Pág. 1/2, julgando improcedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Por todo exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça. (...)”

Inconformado o autor/apelante interpôs presente recurso de apelação – ID.2919566, Pág.1/8, pugnando pela reforma da sentença em razão de haver,

n
a petição inicial

deixado bem claro que de
outubro de 2015 até abril de 2016
os seus vencimentos foram pagos a menor, tal fato é incontroverso, posto que houve o pagamento retroativo destes valores, conforme reconhecido na própria sentença, e dessa forma conclui-se que a redução salarial perpetrada em face do apelante foi ilícita e ilegal, pois caso contrário a apelada não teria realizado o pagamento retroativo destes valores, portanto, presente está o ato ilícito. Logo o recorrente teve reduzida a sua única fonte de renda, o que impactou diretamente na “gestão financeira pessoal”, pois com o salário reduzido não conseguiu honrar com os seus compromissos mensais inerentes a toda família que depende essencialmente desse salário.

Prossegue alegando que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito visa comprovar esta situação.

Alega que o empregado oferece sua força de trabalho em troca de pagamento correspondente para a sua sobrevivência, nessas circunstâncias, é presumível que o empregado se sinta inseguro, apreensivo, impotente e indignado, ao não saber se receberia o mínimo garantidor da sua sobrevivência.

Aduz que no presente caso essa angústia perdurou por quase 05 (cinco)
meses, fato incontroverso nos autos, tanto é que a apelada lhe pagou valores retroativos; que esse pagamento afasta a afirmação do magistrado de que o autor não teria provado o efetivo cumprimento da sua carga horária. Portanto, o pagamento retroativo comprova a ocorrência do ato ilícito, bem como o cumprimento da carga horária sem a devida contraprestação por parte do empregador. Em verdade o autor sequer necessita de comprovar o dano, pois trata-se do dano
in re ipsa
ou presumido, em virtude do caráter alimentar do salário. Cita jurisprudência nesse sentido.

Afirma, ainda, que p
ermanecer por este longo período recebendo remuneração a menor afligiu sentimentos imateriais do recorrente, a obrigação de pagar corretamente os salários, conforme o raciocínio alhures destacado, pertencia à empregadora. Logo, ao não adimplir com sua obrigação, incidiu em ilícito (art. 186, CC). Disso percebe-se reunidos os elementos da reparação civil (conduta, ilícito e nexo), cabendo à Reclamada, com fundamento no art. 927 do Código Civil.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja procedida a reforma da sentença proferida pela magistrada de piso, condenando-se o apelado ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor equivalente a
R$37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelo, requerendo a manutenção da sentença atacada – ID. 2819570, pág. 1/6.

Recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento – ID. 3275409, Pág. 1).

O douto representante do Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário – ID. 3924417, Pág. 1/2.

É o relatório.

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/2015 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ter sido proferida sob a vigência do Novo Código Processual.

Desta feita, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a analisá-la.

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.

O cerne do recurso se dá em verificar a responsabilidade do Ente Municipal pelos danos sofridos pelo autor, em decorrência de haver
deixado de efetuar a remuneração total do servidor no período de
outubro de 2015 até abril de 2016,
e dessa forma caracterizando a redução salarial perpetrada em face do apelante, culminando com a
da negativação de seu crédito, oriunda da falta de pagamento dos compromissos contraídos decorrente da ausência de pagamento de parte da sua remuneração.

1.DO DANO MATERIAL

O dano material é o dano que atinge o patrimônio corpóreo do autor, incide no campo físico, é palpável perceptível, como declara a decisão de primeiro grau. Em razão de tais características, depende de expressa comprovação, conforme jurisprudência uníssona do TJPA,

verbis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA.

MÉRITO. 1. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, porém, divergência de pedidos, não há que se falar em litispendência. 2. Não tendo o Apelante comprovado, cabalmente, que não autorizou a retirada do seu veículo, ou seja, que não contribuiu de qualquer modo com o sinistro, na forma do art. 333, II, do CPC, não há como afastar a sua responsabilidade pelo mesmo, independentemente do condutor ser seu empregado, ou não, face à solidariedade inerente à obrigação de indenizar, a que está submetida o dono do bem. 3.
No tocante aos danos materiais, relativos às despesas médicas, é cediço que exige prova concreta de sua ocorrência, ou seja, precisa ser demonstrado nos autos para que surja o dever de indenizá-los, fato este que não se verificou no caso sub examen. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente.
(2009.02777068-44, 81.116, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-10-08, publicado em 2009-10-14)

Desse modo, ante a ausência de prova concreta acerca dos danos materiais, uma vez que o apelado já efetuou o pagamento retroativo das verbas reclamadas, mantenho a decisão de piso, para julgar improcedente o pedido no que se refere a indenização por dano material.

2. DO DANO MORAL

Em seu recurso, o apelante requereu a reforma da sentença, aduzindo que
é professor efetivo do município, com carga horária mínima de 100 horas, mas que o município pagou a menor durante o período de 09/2015 a 05/2016 e que este ato ilícito lhe causou abalos de ordem moral e material.

Pois bem, analisando os autos entendo que assiste razão ao apelante, pois na indenização por dano moral, ao contrário do que acontece com o dano material, não se funda na “
restitutio in integrum”
, uma vez que não é possível repor ao estado anterior a lesão sofrida.

Conforme pensamento predominante na doutrina e na jurisprudência, a reparação em dinheiro ameniza os sentimentos negativos de dor, tristeza, angústia com a superveniência de certa satisfação ao ofendido e atenuação de seu sofrimento.

O professor Sílvio Venosa conceitua o dano moral, da seguinte forma:

“O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano (...). Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente” (VENOSA, Sílvio. Responsabilidade Civil, 4ª edição, Ed. Atlas, 2004).

Já o Código Civil, define o ato ilícito no art. 186 da seguinte forma:

Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Por seu turno, o art. 927 do mesmo diploma legal, define de forma mais específica, vejamos:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

O dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem pondera RENÉ Savatier citado por CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

“Dano Moral é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, abrange todo atentado à reputação da vítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio, à integridade de sua inteligência, às suas feições, etc.”
(in Traité de La Responsabilité Civile, v. II, p 525, cf. Responsabilidade Civil de acordo com a Constituição de 1998
).

No caso ora em análise, entendo que foi demonstrado de maneira clara o dano sofrido pelo servidor, que por culpa do Município teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

Em suma, configurado o dano moral, na espécie, merece ser reformada a sentença de piso.

Demonstrado o cabimento do dano moral a hipótese, em relação ao valor da indenização é importante frisar que devem ser levados em conta diversos fatores tais como: o bem jurídico danificado, a posição social da pessoa ofendida, a repercussão do agravo em sua vida privada e social dentre outros, conforme nos ensina a ilustre MARIA HELENA DINIZ:

(...) na fixação do quantum indenizatório por lesão a bens imateriais deve-se conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da indenização do dano moral para o lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a repercussão do agravo em sua vida privada e social e a natureza penal da reparação para o causador do dano, atendendo a sua situação econômica, a sua intenção de lesar (dolo ou culpa), a sua imputabilidade etc. (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2008, v. 7. p. 99).

Para que seja estipulado o valor “compensatório” de forma equitativa, deve se levar em consideração o caráter punitivo da sanção bem como a teoria da compensação, no intuito de destinar a “vítima” uma importância que compense o dano moral sofrido, no entanto, o valor fixado pelo juízo de 1º Grau deve estar compatível ao atendimento destas duas finalidades, de forma que se evite o enriquecimento ilícito da parte, fato este que é bastante combatido nos Tribunais deste País, de modo que o autor não comprovou que seu abalo sofrido, foi tamanho, para que fosse arbitrado a título de danos morais, quantia tão alta.

Destarte, uma vez reconhecido o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela municipalidade e o dano suportado pelo Autor/apelado, resta clara e evidente a ideia de que este faz jus à indenização no âmbito moral.

A indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) me parece adequada a situação vivida pelo autor, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes por culpa do Município que deixou de efetuar parte de seus vencimentos, servindo o valor como punição pedagógica ao réu, ora apelado para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Autor/Apelante, para reformar a Decisão de primeiro grau, nos limites da fundamentação lançada.

Condeno o apelado Município de Altamira, ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da indenização
, ex vi
do artigo 85, § 4º, inciso III do CPC, ficando isento do pagamento de custas processos nos termos da lei.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/09/2021